Tribunal: TJMT
Processo: 1013251-13.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013251-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA - CPF: 627.891.041-15 (RECORRENTE), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1013251-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1013251-13.2022.8.11.0003

Recorrente:

Viviane Cristina Trindade Alcantara

Recorrido
:
Elson Rezende de Oliveira

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DE MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que não conheceu dos embargos à execução por intempestividade, mas examinou o mérito dos pedidos neles contidos, como se exceção de pré-executividade fosse, rejeitando as alegações da parte embargante.

2.

Ação de execução de título extrajudicial proposta com base em contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes. A parte executada alegou ausência de liquidez do título, inexistência de prestação integral dos serviços advocatícios e revogação de mandato antes do êxito processual.

3.

Acórdão anterior da Turma Recursal havia anulado sentença por ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados. Nova sentença reafirmou a intempestividade dos embargos, mas rejeitou os pedidos, reconhecendo a validade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença recorrida violou o acórdão anteriormente proferido, ao reafirmar a intempestividade dos embargos à execução; e (ii) saber se o contrato de honorários advocatícios apresentado constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A sentença observou o conteúdo do acórdão anterior ao analisar o mérito dos embargos, ainda que não os tenha conhecido formalmente.

6.

O contrato de honorários advocatícios possui força executiva, conforme artigo 24 da Lei nº 8.906/1994, mesmo sem assinatura de duas testemunhas.

7.

Documentos comprovam a efetiva prestação de serviço pelo advogado, inclusive com atuação em diversos atos processuais.

8.

A revogação do mandato não afasta o dever de pagamento pelos serviços já prestados.

9.

Ausência de prova por parte da executada quanto ao pagamento integral ou parcial dos honorários contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que reafirma a intempestividade dos embargos à execução, mas analisa o mérito das alegações neles contidas, está em consonância com acórdão anterior que determinou a reabertura da instrução. 2. O contrato de honorários advocatícios celebrado entre advogado e cliente constitui título executivo extrajudicial, ainda que não contenha a assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/1994.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 513, § 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 400.687, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.10.2003; TJSP, AC 1011505-56.2019.8.26.0405, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2020; TJSP, RI 0004436-67.2021.8.26.0292, Rel. Des. Denise Vieira Moreira, 2ª Turma Cível, j. 07.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1013251-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1013251-13.2022.8.11.0003

Recorrente:

Viviane Cristina Trindade Alcantara

Recorrido
:
Elson Rezende de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Viviane Cristina Trindade Alcantara.

Ação:
Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Primeira Sentença
(
Id.

213929226)
: não conheceu dos embargos à execução por intempestividade, bem como não se conheceu da exceção de pré-executividade oposta, tendo em vista que a matéria arguida não versa sobre questão de ordem pública.

Recurso Cível Inominado (Id.
212038768
):
defendeu a reforma da sentença de origem, para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução opostos pela executada, ora recorrente, bem como para dar procedência aos pedidos feitos nos referidos embargos.

Acórdão (Id. 161340975):

reconheceu a tempestividade dos embargos à execução, anulou a sentença recorrida, determinou o retorno do processo à origem para o seu regular processamento, tendo em vista que o feito não estava apto para julgamento, uma vez que, com a impugnação aos embargos, o exequente recorrido juntou diversos documentos (Id. 213929203), cuja vista não foi oportunizada à parte adversa.

Segunda Sentença
(Id. 272366437):

manteve-se o entendimento de intempestividade dos embargos à execução opostos, motivo pelo qual não foram recebidos como tal. Contudo, os pedidos ali contidos foram analisados, não sendo acolhida a tese de inexigibilidade do título, além de ter rechaçados os pedidos de impenhorabilidade por ausência de provas. Por fim, rejeitou-se a exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória.

Recurso Inominado
(Id. 272366443): a recorrente sustenta que foi prolatada uma segunda sentença mantendo o entendimento de intempestividade, sem observância ao acórdão anteriormente proferido. Requer a reforma do “decisum”, a fim de que seja reconhecida a tempestividade dos embargos à execução e julgada totalmente procedente a pretensão neles deduzida, com a consequente extinção da execução.

Contrarrazões
(Id. 182192814): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela executada/recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1013251-13.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1013251-13.2022.8.11.0003

Recorrente:

Viviane Cristina Trindade Alcantara

Recorrido
:
Elson Rezende de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passa a integrar o presente voto.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que não conheceu dos embargos à execução por intempestividade, mas que, ainda assim, analisou o mérito, rejeitando o pedido da parte executada.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Elson Rezende de Oliveira em face de Viviane Cristina Trindade Alcantara, em razão de honorários advocatícios não pagos.

A recorrente sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser anulada por não estar em consonância com acórdão anteriormente proferido por esta Turma Recursal, requerendo, por conseguinte, sua anulação. Alega que, à época do referido julgamento, o feito não se encontrava apto para apreciação, em razão da juntada de documentos pelo exequente, conforme observado por esta relatoria. Todavia, afirma que, atualmente, entende que a causa está madura para julgamento do mérito.

No tocante ao mérito, alega que o contrato de honorários objeto da execução não possui liquidez exigível, tendo em vista a ausência de assinatura de duas testemunhas e de valor certo, o que motivou a interposição de embargos à execução e da exceção de pré-executividade (intitulados na mesma peça).

Afirma, ainda, que os serviços advocatícios não foram integralmente prestados, bem como que não há nos autos provas de que o recorrido tenha obtido êxito na demanda para a qual foi contratado. Por fim, alega que revogou o mandato outorgado ao advogado antes da celebração do acordo, razão pela qual entende não ser devida a remuneração pleiteada.

Da narrativa inicial, o exequente/recorrido informa ter sido contratado pela recorrente para atuar em seu favor no processo nº 0016914-12.2007.811.0003, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, conforme contrato juntado sob o Id. 213929153. Relata que, após aproximadamente seis anos de atuação, em fevereiro de 2022, à sua revelia, a executada celebrou acordo extrajudicial com a parte adversa, recebendo a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Ressalta que tomou conhecimento do ato apenas quando a magistrada responsável pelo feito indicou a ausência de sua assinatura no termo de acordo apresentado para homologação.

Considerando que o contrato celebrado entre as partes prevê honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto do êxito, além de cláusula penal de 10% (dez por cento) em caso de inadimplemento, o exequente ajuizou a presente demanda executiva com o intuito de ver satisfeitos os termos pactuados.

Da análise dos autos, verifica-se que, embora o juízo de origem não tenha conhecido formalmente dos embargos à execução, procedeu ao exame do mérito das alegações ali veiculadas, especialmente quanto à suposta inexigibilidade do título executivo (em razão da ausência de assinatura e de liquidez), bem como quanto à impenhorabilidade do bem constrito. Assim, não se vislumbra qualquer vício que justifique a anulação da sentença para fins de reanálise dos referidos embargos.

Quanto à exigibilidade do título, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 400.687, firmou entendimento de que
“o contrato escrito firmado entre advogado e cliente dispensa a assinatura de testemunhas”.

Dessa forma, por se tratar de norma especial, prevalece a força executiva do contrato de honorários firmado entre as partes, ainda que não contenha a assinatura de duas testemunhas.

A propósito:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE AUSÊNCIA DE LIQUÍDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar que o documento que embasa a execução não se cuida de título executivo extrajudicial. A Lei nº 8.906/94, em seu art. 24, atribuiu força executiva ao contrato de honorários advocatícios, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas. Também não há falar que não houve efetiva prestação de serviço, pois foi apresentada documentação que comprova efetivamente que os serviços advocatícios foram prestados.
A embargante juntou ao processo comprovantes de depósitos que datam de 2016, ou seja, posteriores à assinatura do contrato de honorários. Entretanto, a execução objetiva a cobrança dos honorários de êxito que correspondem a 20% sobre o valor do litígio, ou seja, 20% sobre o valor da causa do Mandado de Segurança. A sentença que confirmou o êxito da ação apenas transitou em julgado em outubro/2018 pelo que qualquer pagamento à título de êxito deveria ter ocorrido após outubro ou novembro/2018. (TJ-SP - AC: 10115055620198260405 SP 1011505-56.2019.8.26.0405, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 27/04/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)”

No que se refere à alegação de que os serviços advocatícios não foram prestados de forma integral, observa-se que a revogação do mandato ocorreu em 02/02/2022, ou seja, dois dias antes da celebração do acordo em 04/02/2022, conforme se extrai do documento de Id. 213929197. Ademais, o recorrido apresentou diversos documentos por meio dos quais demonstra ter participado ativamente de todos os atos processuais, corroborando suas alegações (Id. 213928482, Id. 213929165, Id. 213929203 e Id. 213929203).

Por outro lado, a parte recorrente não apresentou qualquer comprovante de pagamento, ainda que parcial ou proporcional, pelos serviços que lhe foram efetivamente prestados, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Importa destacar que a prestação de serviços advocatícios, via de regra, constitui obrigação de meio, e não de resultado, sendo exigido do advogado o exercício da profissão com zelo, diligência e técnica, visando à defesa dos interesses do cliente da melhor forma possível.

Outrossim, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva e exige, para sua configuração, a demonstração do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, conforme dispõe o artigo 32 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o que, no presente caso, não restou comprovado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CARACTERIZA COMO OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO
- PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 00044366720218260292 Jacareí, Relator: Denise Vieira Moreira, Data de Julgamento: 07/07/2023, 2º Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

Assim, mantém-se o curso regular da execução, uma vez que não restou demonstrada causa legal suficiente para sua extinção ou suspensão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 22/05/2025